Tribunal: STF
Processo: HC 186476
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 



    1. No sistema penal brasileiro, o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. As circunstâncias do delito, na medida em que “não houve a apreensão de nenhum peixe pelos agentes de fiscalização e nem de petrechos de pesca proibidos”, e a primariedade do paciente têm o condão de atrair a caracterização dos requisitos necessários ao reconhecimento da atipicidade da conduta, à aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, ao acolhimento do pleito absolutório.



    4. Agravo interno desprovido.